Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. ACESSO REMOTO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Evidenciada a culpa concorrente do consumidor, através de seu comportamento, e da instituição financeira, diante da fragilidade de sua prevenção às transações suspeitas, os prejuízos relativos à fraude praticada devem ser rateados igualmente entre as partes.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.